Tribunal: CARF
Processo: 10830.724867/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
A ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de seus preceitos.
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PARA O PRESPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade do contribuinte pelas infrações cometidas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724867/2014-49
ACÓRDÃO
2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ODELICIO NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
DESCONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO.
A ignorância da lei não exime da responsabilidade pela transgressão de
seus preceitos.
TRANSFERÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE
PARA
O
PRESPOSTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto a legislação tributária (art. 135, inciso II, do CTN) como a legislação
civil (art. 1.177 do CC) admitem a inclusão, em determinadas situações, do
contador como responsável solidário, mas sem excluir a responsabilidade
do contribuinte pelas infrações cometidas.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do
tributo devido com a exclusão da base de cálculo da exigência do montante recebido a título de
juros moratórios pelo pagamento em atraso do Rendimento Recebido Acumuladamente e para
alterar a alíquota da multa qualificada para 100%.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-78.912 - 21a Turma da DRJ/RJO
(fls. 115 e segs.).
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
3
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 29/09/2014 (fls.
62 a 79), contra o Auto de Infração de fls. 03 a 12, acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 13 a 22, que apurou um imposto suplementar no montante de R$ 21.654,59,
a ser acrescido dos juros de mora e da multa qualificada de 150% bem como multa exigida
isoladamente no valor de R$ 3.094,69, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário de 2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento apurou as
infrações de:
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 1.534,15;
2) Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI no valor de R$ 14.785,62;
3) Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 5.191,20;
4) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 69.467,27
5) Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 8.126,82;
6) Multas Aplicáveis à Pessoa Física - Imposto a Restituir Indevido no valor de R$ 3.094,69.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 13 a 22 e documentos carreados aos
autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 25 e 26), sendo o contribuinte intimado a comprovar os valores declarados em
sua DAA a título de deduções.
Em atendimento à intimação, o fiscalizado declarou em depoimento que o escritório Cont
Plus elaborou sua declaração de ajuste referente ao ano-calendário de 2009.
Disse que procurou o referido escritório por indicação de colegas de trabalho e que o
escritório prometia uma restituição de imposto maior. Para tanto, teria pago R$ 3.000,00
pela execução do serviço.
Com relação aos dependentes informados, o Fiscalizado declarou que Adélia Guimarães
dos Santos é sua sogra. Quanto aos demais, que desconhece Adriel Ramos Nunes e Aline
Ramos Nunes informados como seus dependentes.
Apresentou a certidão de casamento com Maria Guimarães Nunes e solicitou sua inclusão
como sua verdadeira dependente. Entretanto, registrou o fisco que sua esposa não pôde
figurar como sua dependente no ano-calendário de 2009, visto que ela apresentou
declaração de ajuste anual em separado para o período.
Assim, nenhum dependente relacionado na declaração de ajuste anual teve a relação de
dependência comprovada, sendo as deduções a eles vinculadas glosadas na apuração do
imposto devido.
Quanto às despesas informadas, o fiscalizado declarou que não efetuou nenhuma delas,
não tendo efetuado pagamentos ao plano de saúde Bradesco Saúde, nem ao plano de
previdência privada Brasilprev. Não fez pagamentos aos hospitais Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência, Hospital Celso Pierro e Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nem
teve gastos de instrução no período. Assim, todos os valores informados em sua
declaração de ajuste anual foram glosados.
O fiscalizado informou ainda que recebeu do INSS como rendimento tributável o valor de
R$ 101.677,99, com a retenção de R$ 4.492,40 de imposto de renda.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
4
Já em sua DAA declarou:
NI Fonte
Pagadora
Recebidos PJ
Previdência
Oficial
Imposto
Retido
13o Salário
29.979.036/0001-
40
R$ 101.677,99
R$ 0,00
R$ 4.492,40
R$ 0,00
29.979.036/0001-
40
R$ 21.535,54
R$ 0,00
R$ 265,92
R$ 1.782,44
T O T A L
R$ 123.213,53
R$ 0,00
R$ 4.758,32
R$ 1.782,44
Sobre esse rendimento de R$ 101.677,99, registrou o fisco no TVF que, na realidade, os
valores referem-se à ação judicial impetrada contra o INSS, sendo a fonte pagadora a
Caixa Econômica Federal, que informou em Dirf ter pago ao contribuinte, em novembro
de 2009, a quantia de R$ 149.746,66 como rendimento tributável, tendo retido R$
4.492,40 de imposto de renda na fonte.
O fiscalizado apresentou o recibo do advogado Renato Matos Garcia, no valor de R$
44.924,00, relativos aos honorários advocatícios e despesas no processo 1.732/07 da 2a
Vara da Comarca de Indaiatuba. Logo, o valor a ser informado na DAA seria de R$
104.822,66 (R$ 149.746,66 menos R$ 44.924,00).
Assim, o valor total de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo contribuinte é de R$
124.747,68 (R$ 19.925,02, benefício pago pelo INSS referente ao próprio ano-calendário e
informado em Dirf, + R$ 104.822,66, RRA) e não o valor informado pelo contribuinte de R$
123.213,53. A diferença de R$ 1.534,15 (R$ 124.747,68 – R$ 123.213,53) foi lançada no
auto de infração como Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, fl. 05.
Já em relação ao IRRF, embora não haja no AI uma infração de compensação indevida de
IRRF, a fiscalização, quando do cálculo do imposto devido (fl. 08), ajustou o valor total de
imposto retido informado na DAA de R$ 4.758,32 (fl. 47) para R$ 4.695,66 (R$ 203,26 + R$
4.492,40), com base nas Dirf de fls. 113 e 114.
Sobre a multa de 150% aplicada, relatou a autoridade lançadora que foram relacionados
diversos beneficiários no quadro “Pagamentos e Doações” da Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário de 2009, exercício de 2010, e, no
entanto, nenhum deles foi confirmado. Assim, ficou comprovado que a dedução da “Base
de Cálculo do Imposto Devido – Ajuste Anual” com despesas inexistentes foi prática
reiterada, observada em todas as 09 (nove) deduções declaradas.
Concluiu, portanto, a autoridade lançadora que o fiscalizado, de forma intencional, ainda
que com o auxílio de seu contabilista, inseriu informações falsas em sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física, com o intuito de reduzir o valor da base de cálculo e
conseqüentemente o valor do imposto devido, deixando de pagar o imposto de renda a
que estava sujeito e/ou aumentando o valor a restituir.
Foi formalizado ainda processo de Representação Fiscal para Fins Penais, de n°
10830.724868/2014-93, que segue apensado ao presente.
Em relação à multa isolada, esta foi aplicada no auto de infração no valor de R$ 3.094,69
(75% sobre o valor de imposto a restituir de R$ 4.126,26 apurado na DAA de fl. 50), nos
termos do § 5o ao art. 44, da Lei no 9.430/961.
Impugnação
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
5
Cientificado do Auto de Infração em 15/09/2014 (fl. 53), o contribuinte apresentou, em
29/09/2014, a impugnação de fls. 62 a 79, alegando, em síntese, que auferiu rendimentos
recebidos acumuladamente do INSS, pagos pela Caixa Econômica Federal, conforme se
verifica pelas cópias anexas da sentença e acórdão, sendo disponibilizada a importância
bruta de R$ 149.746,66, referente ao benefício de sua aposentadoria do período de
07/1989 a 03/1997. Após deduzir os honorários dos advogados no montante total de R$
44.924,00, recebeu um rendimento líquido de R$ 104.822,66 acumuladamente em 2009.
Alega que esses rendimentos não devem integrar a base de cálculo dos rendimentos
tributáveis na DIRPF 2010/2009, haja vista que se referem a anos-calendário anteriores ao
de 2009.
Explica que o INSS, através da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, indevidamente
informou a totalidade desses rendimentos como sendo referente ao ano calendário de
2009, quando na realidade apenas os benefícios referente ao ano de 2009 e recebidos
mensalmente em 2009 no montante de R$ 19.925,02 é que são tributáveis na DIRPF
2010/2009.
Com relação à glosa das despesas dedutíveis de sua declaração apontada no Auto de
Infração, explica que é pessoa de pouco estudo, sem nenhum conhecimento acerca da
sistemática de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; suas DAA sempre foram
elaboradas por terceiros; e que sempre declarou no modelo simplificado. Contudo, como
no ano-calendário de 2009 auferiu rendimentos recebidos acumuladamente oriundos de
ação judicial contra o INSS, achou por bem contratar profissionais especializados.
Diz que o Escritório Cont Plus Contabilidade prometeu elaborar a sua declaração dentro
da mais absoluta legalidade, pois nunca teve a intenção de fraudar o Imposto de Renda.
Aduz que, sem sua autorização, foram declaradas várias despesas das quais não tinha o
menor conhecimento, sendo deliberadamente induzido a erro ao crer que sua declaração
estava sendo elaborada por profissionais da contabilidade quando na verdade foi vítima
de estelionatários, que cobraram a título de honorários um valor acima do mercado.
Alega que a autoria dos fatos objetos do AI são de responsabilidade do Escritório de
Contabilidade, contratado para a correta elaboração e entrega da declaração, não
podendo de forma alguma o contribuinte ser penalizado na medida que nada conhece
acerca de legislação de Imposto de Renda.
Sustenta que o auto de infração contém erros materiais que comprometem todo o
contencioso, na medida que no Termo de Verificação Fiscal consta como contribuinte
Marcelo Julio Jamssem, CPF 168.563.528-83. Assim, pede que o auto de infração seja
considerado nulo, pois tal erro dificulta e confunde o processo administrativo na medida
em que não é possível afirmar se o procedimento refere-se ao impugnante ou a Marcelo
Julio Jamssem.
Argumenta que o cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos pagos
acumuladamente com atraso devido à decisão judicial deve se basear nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias dos rendimentos, sob pena de cometimento de enorme
injustiça tributária, haja vista que não foi o requerente que deu causa à mora pelo
recebimento, mas sim o próprio INSS.
Faz um estudo discorrendo sobre o entendimento jurídico do tema, citando a Lei n.°
8.213/91, que versa sobre o pagamento dos benefícios previdenciários, a Lei n° 7.713 e a
Lei n° 12.350 que, na visão da defesa, positivou o entendimento da jurisprudência pátria
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
6
quanto à inconstitucionalidade da cobrança do imposto de renda no caso. Com isso, diz
que a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa 1.127, em 08/02/2011,
regulamentando a apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Conclui o estudo afirmando que todos que auferiram rendimentos acumulados em
quaisquer exercícios devem ser tratados sem ferimento do consagrado principio da
isonomia, bem do princípio da capacidade contributiva dos contribuintes, requerendo a
exclusão da base de calculo dos rendimentos auferidos pela fonte pagadora Caixa
Econômica Federal ao se adotar a forma de tributação exclusiva na fonte para o período
de 93 meses, conforme disponível na DIRPF 2011/2010. Dessa forma, lhe seria gerado um
saldo de R$ 62,68 a restituir, como simulação que anexa.
Alega que com a exclusão dos rendimentos recebidos acumuladamente, deve decair
também a representação fiscal para fins penais, dada à perda do objeto do ato, haja visto
que o suposto crime tipificado na Lei 8.137/90 se trata de crime de resultado, ou seja, não
haveria que se falar em crime de sonegação fiscal sem que haja a própria subtração
tributária, requerendo a extinção e arquivamento do processo n° 10830.724868/2014-93.
Ao final, requer que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS seja intimado a fim de se
levantar e informar ao impugnante os valores originais mensais dos benefícios recebidos
acumuladamente, suas competências e valores, de forma individual, apurando-se dessa
forma qual a faixa de tributação de IRRF para cada ano-calendário que se referiu o
montante global recebido de forma acumulada, bem como para o fim de se instruir
eventual recurso futuro acerca dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Requer que a Receita Federal do Brasil promova ações e diligências no sentido de localizar
os responsáveis pelo Escritório Cont Plus Contabilidade, para fins de instauração da
medidas legais cabíveis, haja vista que se tratam de pessoas que estão lesando
contribuintes e o Fisco Federal e não podem prosseguir com suas atividades
impunemente.
E solicita que futuras intimações e citações sejam enviadas para o escritório de seu
procurador.
Reabertura de Prazo
Registre-se que, após emissão do auto de infração e do TVF com ciência ao sujeito passivo,
verificou a autoridade lançadora uma incorreção no cabeçalho do TVF pois constava o
nome de outro contribuinte. Assim foi corrigido esse erro e enviado novo TVF com
reabertura de prazo de defesa, conforme termo de fls. 56 e 57. Contudo, nada apresentou
o contribuinte.
Informação Fiscal
Por meio da Informação Fiscal de fl. 108, a DRF de origem entendeu que o contribuinte,
em sua impugnação, solicita a exclusão dos rendimentos acumulados dos anos anteriores,
mas concorda com as glosas relativas às deduções declaradas. Contudo, não houve
transferência de crédito tributário para outro processo haja vista que, conforme cálculos
constante da citada Informação, caso julgada procedente a impugnação, o resultado será
imposto a restituir.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. A seguir
transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Inaceitável a alegação de cerceamento do direito de defesa acerca de erro constante do
cabeçalho do TVF, que identifica contribuinte alheio aos fatos, quando o conteúdo
daquele termo e o auto de infração vinculam claramente o procedimento ao impugnante
e lhe oferecem as condições necessárias para que conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento.
DEDUÇÕES NA DIRPF. COMPROVAÇÃO.
Somente é passível de dedução a despesa declarada quando devidamente comprovada
por documentação hábil e idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Por força do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19, da Lei n° 10.522, de 2002, a RFB deverá
observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n° 7.713,
de 1988, que estabelecia que a tributação aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente era a do regime de caixa, de tal forma que deve ser considerado
improcedente o lançamento da infração de omissão de rendimentos que não observou o
regime de competência quando do cálculo do imposto devido.
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA.
A declaração de deduções na DIRPF, para as quais o contribuinte reconhece que são
inexistentes, denota comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública, justificando a aplicação da multa qualificada prevista na legislação.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Considerando a comprovação da existência de dolo do contribuinte nos autos, correta a
aplicação da multa isolada de 75%sobre a parcela do imposto a restituir informado na
DAA, que deixou de ser restituída por infração à legislação tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA DAS DRJ.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência para
apreciar impugnação de Representação Fiscal para Fins Penais.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2016, Recurso Voluntário, fls. 135 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o acórdão de piso foi procedente em parte, mas manteve equivocamente o imposto
suplementar no montante original; repisamos que esses rendimentos que geraram o suposto
débito se referem ao valor acumulado do benefício de sua aposentadoria, o STF entendeu que a
alíquota do IR deve ser a correspondente ao rendimento recebido mês a mês e não aquela que
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
8
incidiria sobre o valor total pago uma única vez; que houve erro de cálculo no acórdão guerreado,
pois no rendimento tributável estão incluídos os rendimentos recebidos acumuladamente no valor
de R$ 104.822,66 e o rendimento tributável é R$ 19.925,02; que contratou o escritório cont plus
contabilidade que incluiu as despesas, mas não as autorizou, que com a aplicação do RRA
desaparece o imposto devido e deve cair por terra a penalidade prevista nos artigos 71, 72 ou 73
da Lei 4.502/64, que foi induzido a erro pelo profissional, pede que seja aplicado o RRA, diligência
no INSS e no Escritório Cont Plus para localizar os responsáveis e aplicar medidas legais, o
afastamento da penalidade de 75% sobre a multa isolada e da multa de 150%, com extinção da
Representação Fiscal para Fins Penais e a restituição de R$ 4.613,19.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do Rendimento Recebido Acumuladamente.

O recorrente diz em seu recurso que o acórdão de piso reconheceu o RRA, mas
houve erro de cálculo pois no rendimento tributável estão incluídos os rendimentos recebidos
acumuladamente no valor de R$ 104.822,66 e o rendimento tributável é R$ 19.925,02.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
9
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
10
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
No caso concreto o acórdão de piso reconheceu o RRA, conforme trecho abaixo
transcrito(fls. 124), porém ao realizar o cálculo do imposto devido isto não foi levado em conta,
conforme pode se verificar no cálculo do imposto (fls. 127).
Dessa forma, em razão da submissão formal e material da Administração ao
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos (regime de competência), o
lançamento da infração deve ser considerado improcedente haja vista ter submetido os
rendimentos considerados omitidos ao regime de caixa.

Dessa forma, o imposto discutido no presente processo deve ser recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba.

Deve ser considerado o rendimento recebido acumuladamente no valor de R$
104.822,66 e o rendimento tributável no valor de R$ 19.925,02, que foi o valor apurado pela
fiscalização.
Da Multa Qualificada.

A fiscalização glosou todas as deduções declaradas pelo sujeito passivo, haja vista
que o mesmo informou, durante a ação fiscal, fls. 35 a 37, que aquelas eram inexistentes.

O recorrente não contesta as deduções, mas pede que seja afastada a multa
qualificada, pois diz que contratou o escritório cont plus contabilidade que incluiu as despesas,
mas não as autorizou.
O art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no
4.657/1942) estabelece que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
No âmbito do Direito Tributário, o art. 136 do Código Tributário Nacional estabelece
que “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
11
Não se pode transferir a responsabilidade pelas infrações cometidas ao
contador/terceiro contratado.
Nos termos da legislação tributária vigente, o contador/terceiro poderia ser
responsabilizado caso se enquadrasse em uma das hipóteses previstas no art. 135, caput e inciso
II, do CTN, desde que comprovado que agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Porém, mesmo nesta hipótese, a atribuição de responsabilidade seria
solidária, e não exclusiva (Parecer PGFN CRJ/CAT no 55/2009).
Também nesse sentido é o art. 1.177 do Código Civil, abaixo transcrito, que pode
ser enquadrado em relação as declarações de rendimentos:
Art. 1.177 CC. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos
prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver procedido de má-
fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

Desse modo se ocorreram erros ou equívocos no preenchimento da DIRPF,
promovidos pelo seu preposto, isto não escusa o contribuinte de sua responsabilidade.

A aplicação da multa qualificada, prevista no parágrafo 1o, pressupõe que seja
comprovada uma das hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o4.502/64. (sonegação,
fraude ou conluio) .
O contribuinte declarou que procurou o escritório Cont Plus por indicação de
colegas de trabalho e que o escritório prometia uma restituição de imposto maior. Foram incluídas
na declaração de ajuste anual dolosamente deduções que não existiam, logo não há como afastar
a multa qualificada.
O contribuinte agiu com evidente intuito de fraude nos termos do art. 44 da Lei no
9.430/96 e sua conduta se enquadra nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.o4.502/64.
Com a publicação da a Lei no 14.689/2023 a Lei No 9.430/1996 passou a ter uma
nova redação.
No presente caso não consta nos autos a ocorrência de reincidência nos termos do
§ 1o-A do art. 44 da Lei No 9.430/1996.
Em virtude da retroatividade benéfica (alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN),
por causa da nova redação dada a lei, o percentual da multa qualificada deve ser alterado para
100% ( Inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei No 9.430/1996).
Da Multa Isolada
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância(artigo 114,
§12, inciso I, do RICARF), a seguir transcritas:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
12
Em relação à multa isolada, esta foi aplicada no auto de infração no valor de R$
3.094,69 (75% sobre o valor de R$ 4.126,26), nos termos do § 5o ao art. 44, da Lei no 9.430/96,
abaixo transcrito:
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé
do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010).
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação
tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Logo, por se tratar de previsão legal inserida na Lei n° 9.430/96 pela Lei n°
12.249/2010, objeto da conversão da Medida Provisória no 472/2009, e existindo no presente
caso dolo do contribuinte em reduzir o imposto devido, cabível a aplicação da multa isolada.
Da Diligência.
Indefere-se os pedidos de diligência por considerá-los desnecessários, uma vez que
os pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre
convicção da autoridade julgadora.
A diligência/perícia não serve para o fim de suprir material probatório a cuja
apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por
via da diligência/perícia, que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus
cabe a ele própria.
Os elementos de prova a favor da Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de diligência/perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
O momento oportuno para a apresentação das provas que visem ilidir a infração
lançada é junto com a impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações e da preclusão do direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
conforme disposto no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Da Representação Fiscal para Fins Penais.

Em relação a Representação Fiscal para Fins Penais a súmula CARF no 28 estabelece
que:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.”.

Dessa forma neste ponto o pedido do contribuinte não pode ser atendido.
CONCLUSÃO
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.583 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724867/2014-49
13
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de
cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros moratórios pelo pagamento em
atraso do Rendimento Recebido Acumuladamente e para alterar a alíquota da multa qualificada
para 100%.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 163
DF CARF MF
Original